Tribunal: TCU
Processo: 002.241/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Universidade Federal do Amazonas relacionadas a pagamentos de servidores públicos com recursos do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica, em afronta ao item 9.5 do Manual Operacional do Parfor.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas - Secex/AM acerca de irregularidades ocorridas na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) relacionadas a pagamentos de servidores públicos com recursos do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor), em infração ao item 9.5 do Manual Operacional do Parfor; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 26, 28, incisos I e II, 43, inciso II, e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 202, incisos I e III, 215, 237, inciso VI, e 250 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Fundação Universidade do Amazonas (Ufam) e à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que, no âmbito da execução do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor), a Ufam realizou pagamento a seus servidores para a realização de atividades administrativas de apoio, o que é vedado pelo item 9.5 do Manual Operativo do Parfor; 9.3. comunicar à Ufam de que foi constatada a possibilidade de que tenham ocorrido pagamentos por atividades não realizadas (peça 137, itens 55-72), cabendo à autoridade administrativa adotar em autotutela as medidas necessárias para a averiguação dos fatos; 9.4. comunicar este acórdão à Fundação Universidade do Amazonas (Ufam) e à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor dos autos está disponível na plataforma Conecta-TCU; 9.5. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.